Tribunal: TJMT
Processo: 1046783-79.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046783-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 004.735.401-18 (AGRAVADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A BENESSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA DO APENADO APÓS INTIMAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto ao reeducando, independentemente do pagamento da pena de multa (1.200 dias-multa), sob o fundamento de que o inadimplemento não deve obstar a ressocialização. O recorrente sustenta que o pagamento da multa é requisito para a progressão, salvo prova de impossibilidade absoluta, o que não ocorreu no caso.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime prisional quando não demonstrada a hipossuficiência econômica do apenado.

III. Razões de decidir

3. Segundo orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (EP 16/DF) e pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento deliberado da pena de multa obsta a progressão de regime, sendo tal condição excepcionada apenas pela prova da absoluta impossibilidade econômica de pagamento.

4. A hipossuficiência não pode ser presumida. No caso concreto, o agravado exerce atividade remunerada declarada e é assistido por advogado particular, elementos que militam contra a tese de absoluta incapacidade financeira.

5. Intimado pelo juízo de origem a comprovar a impossibilidade ou iniciar o parcelamento, o reeducando permaneceu inerte, configurando inadimplemento voluntário e injustificado.

6. A ausência de execução fiscal pelo Ministério Público não desnatura o caráter de sanção penal da multa, nem retira o dever do apenado de adimpli-la como requisito para a progressão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime prisional, salvo se o apenado demonstrar, de forma inequívoca, sua absoluta impossibilidade financeira de adimpli-la, ainda que de forma parcelada, o que não ocorreu
in casu
."

__________________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 49, 50 e 51; LEP, art. 112 e 164.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EP 16 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/07/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/10/2022; TJMT, N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo de execução penal n.º 2001669-76.2022.8.11.0042
,

deferiu

a progressão de regime ao agravado VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA, a despeito do não preenchimento dos requisitos legais.

Nas razões recursais disponíveis no ID
337758895, o i. membro do
Parquet
argumenta que a d. autoridade judiciária de primeira instância concedeu a progressão ao regime aberto
sem verificar se o apenado havia dado início ao adimplemento da sanção pecuniária
ou
se havia comprovado a impossibilidade de fazê-lo
, ante sua condição de
hipossuficiente financeiramente
; motivo pelo qual vindica a reforma da r. decisão de
ID 337758896
, a fim de que seja
revogada a progressão regimental concedida ao reeducando
.

Em contrarrazões vistas no ID
337768350,
a i. defesa técnica do agravado rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da r. decisão agravada.

Ao exercer o juízo de retratação, a d. magistrada
a quo
manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
337768351.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
347626360
, recomendou o
provimento
do recurso de agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 337758898), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA
cumpre a reprimenda de
8 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, decorrente de uma única condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, proveniente da ação penal n.º 1012796-62.2021.8.11.0042 (Cuiabá/MT), cujo trânsito em julgado se deu em 03/03/2022.

Outrossim, ressai do caderno processual que, a despeito da manifestação desfavorável do i. representante do Ministério Público, a MM. Juíza
a quo

concedeu ao reeducando a progressão ao regime aberto, independentemente do adimplemento da pena pecuniária
, estabelecida em 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, totalizando R$ 48.564,68 em valores atualizados em janeiro de 2023
.

Eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“[...] Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao processo de reintegração social, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao sentenciado.

[...] III – DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifica-se que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, respeitando opiniões divergentes, entende-se pela possibilidade de que a pena de multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

Outrossim, se é admitido pela legislação e entendimento jurisprudencial que os casos de não pagamento, a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara cível, mais ainda deve-se admitir que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico. Nesse sentido, cito os recentes julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Sendo assim, INTIME-SE o(a) reeducando(a) para que efetue o pagamento dos dias-multa atualizado, no prazo de 30(trinta) dias. Desde já, AUTORIZA-SE o parcelamento da pena de multa pela quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade, cujas guias também deverão ser retiradas junto à Secretaria desta vara.

Caso o(a) reeducando(a) seja hipossuficiente e não tenha condições de arcar com o pagamento dos dias-multa, deverá requerer a este Juízo a isenção do pagamento, por meio de seu advogado ou de defensor público, ou comparecer na Secretaria deste Juízo para prestar declaração de hipossuficiência e informar o valor que recebe mensalmente com o respectivo comprovante, devendo, após, ser encaminhado ao MP para manifestação, com posterior conclusão para análise do pedido.

Inexistindo pagamento, parcelamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MPE, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

Promova-se a redistribuição do presente ao meio aberto.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Expeça-se o necessário.”
(
vide
ID 337758896).

Conforme já aquilatado, o i. representante do
Parquet
pretende seja tal decisão revogada, sob a justificativa de que não restaram evidenciados os requisitos subjetivos exigidos pela legislação pátria para concessão da benesse. Acrescenta, ainda, que o inadimplemento da sanção pecuniária constitui óbice à concessão do aludido benefício executório, notadamente porque o apenado sequer iniciou o adimplemento da sanção pecuniária, tampouco comprovou tratar-se de pessoa hipossuficiente.

E, deveras,
a pretensão
comporta acolhimento
.

Como é cediço, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n.º 16/DF, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão regimental, salvo quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar tal pagamento, ainda que mediante parcelamento;
sendo vedada ao magistrado a presunção de hipossuficiência do reeducando.

Tal posicionamento foi igualmente adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A pena de multa está prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, e, seja ela cominada no preceito secundário do tipo penal ou substitutiva da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), constitui espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao apenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro.

2. Na forma do art. 50, caput, do CP, admite-se que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso concreto, seja deferido o pagamento da multa em parcelas mensais.

3. Não se olvida que, com o advento da Lei n. 9.268/1996, o tratamento jurídico conferido à pena de multa foi modificado, afastando-se a possibilidade de conversão dessa em privativa de liberdade, no caso de inadimplemento, passando essa a ser considerada como dívida de valor (art. 51, caput, do CP), o que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, "não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal" (ADI n. 3.150, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-170, divulg. 5/8/2019, public. 6/8/2019).

4.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste" (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulg. 19/9/2017 public. 20/9/2017)
.

5.
Na mesma linha, este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado. Precedentes.

6.
Nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa. Precedentes.

7.
Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.

[...] .”
(AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022). Grifei.

É essa a linha intelectiva adotada neste eg. Sodalício Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando.
”
(N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023). Destaquei.

In casu,
embora o reeducando tenha juntado aos autos do processo executivo diversas declarações de que labora licitamente como profissional liberal, exercendo a atividade de
“sorvete expresso” sic
, supostamente auferindo renda mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
tais documentos não demonstram a existência de vínculo formal de trabalho ou registro em sua Carteira de Trabalho
. Ademais, tratam-se, em verdade, de declarações idênticas, reproduzidas mensalmente pelo apenado, com o aparente propósito de apenas atender à exigência judicial de comprovar o exercício de labor lícito.

Cumpre registrar, ainda, que a própria decisão que concedeu a progressão de regime (ID 337758896, mov. 70.1) determinou expressamente a intimação do reeducando para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada, ou, alternativamente, comprovar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo.

Todavia, a despeito dessa determinação, o apenado permaneceu inerte, não apresentando qualquer requerimento ou justificativa acompanhada de documentação idônea, o que revela o inadimplemento como voluntário e injustificado.

De igual modo, verifica-se a ausência, nos autos, de qualquer elemento capaz de comprovar eventual comprometimento da renda do reeducando, razão pela qual não é possível afirmar, de maneira inequívoca, que
VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA
encontra-se absolutamente impossibilitado de adimplir a sanção pecuniária que lhe foi imposta sob o argumento de hipossuficiência financeira.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a defesa do reeducando está sendo patrocinada por
advogado particular
, o que, muito embora não seja juridicamente determinante, certamente reforça a evidência de que o apenado não é pessoa hipossuficiente na acepção jurídica do termo.

Frise-se, oportunamente, que a ausência de execução fiscal por parte do Ministério Público não exime o apenado do cumprimento de sua obrigação monetária, uma vez que o pagamento da pena pecuniária
é parte integrante da condenação
.

Em sendo assim, considerando a falta de comprovação do pagamento da pena de multa ou a demonstração inequívoca de incapacidade financeira do apenado, é de rigor dar provimento à irresignação ministerial, a fim de revogar o benefício executório outrora concedido ao reeducando no bojo do Processo Executivo de Pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de
revogar a decisão
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2001669-76.2022.8.11.0042
,

que
concedeu ao reeducando Vagner Padilha de Oliveira a progressão ao regime aberto
, condicionando eventual novo deferimento da benesse à quitação da pena de multa, ao início do pagamento (em caso de parcelamento), ou à demonstração de absoluta impossibilidade financeira de fazê-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026